Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751570-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA, MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra o despacho ID origem 177344795, prolatado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0721529-59.2023.8.07.0001, opostos em face de WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e de MARCIA BALBI CAZARIN COSTA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo consignou que não havia nada a prover acerca da petição ID origem 171735903, na qual a embargante requereu a reconsideração da sentença prolatada e a suspensão do feito de origem até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0728861-80.2023.8.07.0000. Confira-se: Nada a prover quanto a petição de id. 171735903, haja vista que o embargante não demonstrou a interposição de agravo de instrumento antes da prolação da sentença, devendo utilizar a via adequada em face de seu inconformismo quanto a sentença de id. 169170491. Assim, prossiga-se nos termos da referida sentença. Nas razões recursais ora em exame, a agravante informa que o processo de origem foi extinto sem resolução do mérito diante da sua inércia em promover a emenda à inicial determinada. Consigna que o indeferimento da gratuidade da justiça, no entanto, foi por ela impugnado no Agravo de Instrumento n. 0728861-80.2023.8.07.0000 – com pedido de efeito suspensivo –, que ainda não foi julgado. Sustenta que a comunicação da interposição de agravo de instrumento ao Juízo de 1o Grau é dispensável e que a tramitação do processo de origem deve aguardar a decisão do referido recurso, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, a agravante requer o provimento do recurso, com vistas à reforma do pronunciamento recorrido. Preparo não recolhido. Por não ter sido formulado pedido de tutela de urgência recursal, determinei a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Nesse ínterim, a agravante peticionou requerendo a suspensão do processo de origem até o julgamento do supracitado Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Apesar de não ter decorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões, viável a prolação da presente decisão, eis que não causará prejuízo aos agravados. Isso porque, ao analisar as razões recursais detidamente, constatei que o presente Agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, senão vejamos. Ao consultar o feito de origem, verifiquei que, em decisão datada de 23/6/2023, o Juízo de 1o Grau registrou que a embargante não havia demonstrado a sua hipossuficiência e determinou a ela o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (decisão ID origem 162647755). Em 24/8/2023, diante da não promoção da emenda assinada, foi prolatada sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito (sentença ID origem 169170491). No dia 12/9/2023, a agravante peticionou informando a interposição do Agravo de Instrumento n. 0728861-80.2023.8.07.0000 – com pedido de efeito suspensivo – para impugnar o indeferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual o feito de origem deveria ser suspenso até o seu julgamento (petição ID origem 171735903). Em despacho datado de 7/11/2023, o Juízo indeferiu o requerimento (despacho ID origem 177344795), sendo tal pronunciamento objeto do presente recurso. Ocorre que a petição ID origem 171735903, objeto do despacho recorrido, consistiu em pedido de reconsideração da prolação da sentença, conforme expressamente nela registrado, tendo o Juízo de 1o Grau se limitado a rejeitá-lo e a determinar o prosseguimento do feito. Nesse sentido, entendo que o pronunciamento não detém conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível. De toda sorte, ainda que assim não fosse, é sabido que as insurgências concernentes às sentenças devem ser apresentadas mediante a interposição de apelação, na forma do art. 1.009 do CPC, não se prestando o agravo de instrumento para tal finalidade. Nesse ponto, aliás, insta destacar que, no dia 1o/12/2023, a ora agravante interpôs Apelação Cível tecendo as mesmas considerações deste recurso e requerendo a suspensão do feito de origem até o julgamento do Agravo supracitado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Consequentemente, nada a prover sobre a petição ID 54678603. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator